Tribunal: TJDFT
Processo: 0735908-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL (agravante/executada), contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n° 0718988-29.2018.8.07.0001 ajuizado por JOSÉ DARCY SANTOS FILHO (agravado/exequente), exarada nos seguintes termos (ID 136585818 dos autos de origem): (...) Trata-se de ação procedimento de cumprimento de sentença agitado por JOSÉ DARCY SANTOS FILHO em desfavor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI. O procedimento de cumprimento de sentença visa satisfazer o direito reconhecido em título executivo judicial. A sentença de primeiro grau possui a seguinte parte dispositiva: DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido em relação à primeira requerida e CONDENO a PREVI a REVISAR os benefícios concedidos ao autor (benefício principal e benefício especial temporário) a partir da integração no salário de participação das horas extras e reflexos recebidos nos autos da reclamação trabalhista no 0000214-53.2011.5.10.0017 e a PAGAR ao autor as diferenças apuradas em razão de seu recálculo salarial relativamente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, devidamente acrescidas de correção monetária pelo INPC e de juros moratórios de 1% a contar de 18.06.2014. Para fins dos cálculos acima descritos deverão ser utilizados a média aritmética simples dos últimos 12 (doze) meses anteriores ao mês de junho de 2006 (salário-de-participação). Os valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença. Em conseqüência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 269, I, do C.P.C. Arcará o 1o réu com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 20, § 3o, do C.P.C. JULGO EXTINTO o processo, sem a resolução do mérito, em relação ao 2o réu, Banco do Brasil, com fundamento na regra do art. 267, V, do C.P.C. Arcará o autor com o pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do 2o requerido, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 20, § 4o, do C.P.C. Após o efetivo cumprimento e o recolhimento das custas finais, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se e intime-se. Brasília - DF, 06 de novembro de 2015 (doc. de ID 19573786 - Pág. 21/22) Houve a oferta de recurso de apelação e o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao recurso. Vejamos: Forte nessas razões, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade do BANCO DO BRASIL, NÃO CONHEÇO do recurso do réu e CONHEÇO e dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor para reformar a r. sentença recorrida e determinar que se apliquem aos cálculos de revisão do salário-participação devido ao autor as regras dispostas no regulamento do plano de previdência, em especial aquela constante no art. 30 e incisos do referido normativo. É como voto. (doc. de ID 19573849 - Pág. 15/16) O recurso especial não foi admitido (doc. de ID 19573908) e foi negado o recurso de agravo interposto (doc. de ID 19573908 - Pág. 6). O feito transitou em julgado em 25.04.2018 (doc. de ID 19573908 - Pág. 19). A parte credora deu início ao procedimento de cumprimento e apontou um crédito de R$ 2.066.957,41 (planilha de ID 19573384 - Pág. 1). A parte requerida compareceu ao processo e ofertou um depósitos que somam a quantia de R$ 167.284,84 (cento e sessenta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) (doc. de ID 21024477 - Pág. 5/6). Por meio da petição de ID 21677851 houve oferta de impugnação ao feito, onde questiona a forma de cálculo, por não ter utilizado corretamente os dados do valor de salário participação e a inobservância do teto do salário de participação. Discorre, ainda, sobre o enriquecimento ilícito e ao final requer a procedência da impugnação. Na decisão de ID 23117900 houve o deferimento da realização de perícia técnica. As partes apresentaram seus quesitos (doc. de ID 23741297 e 23908263) O laudo pericial foi apresentado no petitório de ID 33518045. A perita respondeu as impugnações ofertadas (doc. de ID 42025813, 47068380 e 54842703). Por meio da decisão de ID 60276389 houve a homologação do laudo pericial, com a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto, considerando que o laudo pericial apresentado nos autos foi elaborado nos exatos termos do julgado e atende disposto no regulamento do plano de previdência demandado, HOMOLOGO o trabalho pericial (doc. de ID 54842703) e FIXO como valor devido para fins de cumprimento de sentença a quantia de R$ 91.457,92 (anexo III do doc. de ID 54842703). Transcorrido o prazo recursal, intime-se o requerido/devedor para pagar ou comprovar o pagamento do valor remanescente da condenação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Caso não haja o cumprimento espontâneo da obrigação e haja a necessidade de dar início a fase de cumprimento de sentença, fixo desde já as verbas de multa e honorários, conforme acima descritas. Intimem-se as partes. O Agravo de Instrumento manejado pela devedora foi conhecido e não provido (AGI n 0710575-59.2020.8.07.0000 816 – ID 89306905 - Pág. 2), ao passo que o Agravo de Instrumento manejado pela parte credora foi conhecido e parcialmente provido (AGI no 0721993-91.2020.8.07.0000 886 – ID 89818277 - Pág. 15) para fins de impor uma nova apreciação da perita sobre o trabalho realizado. Vejamos: Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a decisão combatida e determinar o retorno dos autos à instância a quo a fim de que se possibilite ao perito o esclarecimento das divergências apresentadas nas impugnações do último laudo pericial. É o voto. A ilustre perita manifestou-se novamente no feito e apresentou seus esclarecimentos por meio do petitório de ID 97774810. Nova impugnação foi apresentada e nova manifestação foi realizada (doc. de ID 104889436) Por fim, nova impugnação foi apresentada (doc. de ID 106054786). Em que pesem todos os esforços argumentativos apresentados pela parte credora, é forçoso reconhecer que esta não se encontra satisfeita com o trabalho pericial já realizado, porquanto as conclusões não lhe são totalmente favoráveis e pretende reiniciar todo o feito. Ora, este Juízo já apreciou as impugnações por meio da decisão de ID 60276389 e os esclarecimentos prestados pela perita não modificaram os seu trabalho (doc. de ID 97774810 e 104889436). No bojo de sua manifestação a perita assim se manifesta: Cabe destacar, que o Autor até o momento não apresentou elementos técnicos, que justifiquem a retificação do Laudo. O que pretende o Autor é compelir esta Perita a apresentar um cálculo que contemple tudo ao seu favor e contra os próprios ditames Regulamentares, a boa técnica e o equilíbrio do plano. Dessa forma, mais uma vez, e pelas razões técnicas já apontadas nas manifestações anteriores, não merece acolhimento técnico as impugnações do Autor pelos seguintes esclarecimentos técnicos: I. Os cálculos estão em conformidade com a sentença que condena a ré ao pagamento de juros moratórios de 1% a contar de 18.06.2014. Não cabendo retificação dos cálculos nesse ponto; II. Conforme artigo 30 do Regulamento os juros de mora são devidos; III. Em observância ao princípio do equilíbrio atuarial, a diferença da contribuição em nome do participante deve ser recolhida. Não cabendo retificação dos cálculos nesse ponto; IV. Conforme artigo 68 do Regulamento do Plano de Benefícios 1 (vigente a partir de 22/04/13) está previsto no plano de custeio, contribuições mensais e anuais devidas pelos participantes em gozo de benefício de complemento de aposentadoria, a partir de 01.04.2006, correspondente a 4,8% (quatro virgula oito por cento) dos respectivos salários-de-participação. Assim, ao contrário do que defende o Autor, deve ser apuradas contribuições no período posterior à sua aposentadoria; V. O teto de 75% da remuneração, esteve vigente no período de janeiro de 1998 a novembro de 2010. A partir de dezembro de 2010 passou a vigorar o teto de 90% da remuneração para fins de cobrança das contribuições. Em fevereiro de 2011 passou a viger o teto de 136% da remuneração do cargo efetivo do participante, enquanto o tempo de filiação à PREVI for inferior a 30 (trinta) anos. Atingido este tempo, o limite é majorado em 9% (nove por cento) da remuneração do cargo efetivo do participante, reiterando-se essa elevação de limite a cada ano que for computado subseqüentemente; VI. Salienta-se que a Previ considerou para fins de concessão do benefício, o teto de 90% em todo período de apuração, sendo dessa forma, a metodologia seguida por esta Perita de acordo com memória de concessão da própria Ré; VII. Na apuração do teto de 136% da remuneração do cargo efetivo do participante, deve ser considerada apenas as verbas de "Vencimento Padrão" (remuneração fixa pelo trabalho prestado) e "Anuênios” (adicional pelo tempo de vinculação junto ao empregador); VIII. Por fim, não há erro material a ser corrigido em relação aos salários de participação preservados. Pois, esta Perita observou em seus cálculos o MAIOR valor entre os seguintes valores: 75% da remuneração, 90% da remuneração ou 136% dos vencimentos básicos do cargo efetivo do participante (mesmo que em caráter pessoal); IX. Cabe salientar, que por prudência e dupla checagem, essa Perita promoveu diligência junto ao assistente da Ré, com objetivo de verificar a seguinte informação: nos casos de manutenção do salário de participação, o teto constante no Regulamento do Plano não é aplicado, pois de outra forma, não faria sentido a manutenção do salário de participação. Sendo essa uma regra desde sempre praticada pela Previ? A Ré em reposta à diligência procedida (Anexo 1), informou que o art. 30 do Regulamento de 2007, vigente na data da perda de remuneração, estabelece que o salário de participação mantido observará os limites estabelecidos no art. 28, transcrevendo os citados artigos, os quais cito abaixo: Artigo 30 sobre a manutenção do salário-de-participação, que observa o teto: "Art. 30 - No caso de perda parcial de remuneração mensal será facultado ao participante preservar um salário-de-participação até o equivalente à média aritmética simples dos últimos 12 (doze) meses anteriores à citada perda, de maneira a assegurar a percepção dos benefícios nos níveis correspondentes àquele salário-de-participação médio, observados os limites a que se refere o artigo 28..." Artigo 28, que dispõe sobre o teto: “Art. 28 - Entende-se por salário-de-participação a base mensal de incidência das contribuições do participante à PREVI, correspondente, para o participante em atividade, à soma das verbas remuneratórias - aí incluídos os adicionais de insalubridade, periculosidade e por trabalho noturno - a ele pagas pelo empregador no mês, observado o teto previsto no §3° deste artigo. (...) §3o - A base mensal de incidência das contribuições do participante em atividade à PREVI será limitada ao maior dos seguintes valores: I - 75% (setenta e cinco por cento) da remuneração, excluída dos valores a que se referem os §§ 1o e 2o; II - 136% (cento e trinta e seis por cento) da remuneração do cargo efetivo do participante (mesmo que em caráter pessoal), enquanto o tempo de filiação à PREVI for inferior a 30 (trinta) anos. Atingido este tempo, esse limite será majorado de 9% (nove por cento) da remuneração do cargo efetivo do participante, reiterando-se essa elevação de limite a cada ano que for computado subseqüentemente; III - 1 (uma) Parcela PREVI (PP).” X. Esta Perita, verificou nos históricos dos salários de participação e no documento de concessão do benefício, que de fato, os salários de participação estão limitados. Por exemplo, em julho/2010, o valor correspondente a 100% do salário mantido corresponde ao valor de R$ 11.429,64, que ficou limitado em R$ 10.286,72 (Figura 1), sendo esse valor considerado na concessão, conforme memória de cálculo (Figura 2). Este Juízo já encerrou a sua apreciação e compreende que o trabalho pericial atendeu ao questionado. Obviamente, a questão pode ser reapreciada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, caso compreenda cabível. O trabalho pericial existe porquanto é um exame técnica e que necessita de uma expertise para o seu desenvolvimento. Se fosse um cálculo uma análise simples, não haveria a necessidade de uma diligência como esta. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 106054786. Com o trânsito em julgado da presente decisão, voltem os autos conclusos para a extinção do feito, porquanto já existe numerário suficiente para a pagamento da obrigação. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 40626643), o agravante alega que “a decisão do REsp no 1.348.640/RS e o teor da Súmula no 179/STJ estabelecem, que o depósito judicial tem o efeito de sustar a mora e a correção monetária, agindo como marco final de apuração das diferenças devidas.” (ID 40626643 – Página 10) Aduz que o laudo pericial dever ser retificado, de forma a considerar a data do depósito judicial como sendo o termo final para incidência da correção monetária e dos juros de mora. Sustenta que “a intelecção do disposto no artigo 917, § 2o do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL e pelos artigos 884 e 885 do CÓDIGO CIVIL, inadmissível o injustificado acréscimo patrimonial decorrente do flagrante excesso de execução no caso em referência, uma vez que a norma insculpida consagra os princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa.” (ID 40626643 – Pág. 13) Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 40626647). Em contrarrazões, o agravado pede o não conhecimento do recurso por supressão de instância, inovação recursal e em razão da ausência de regularidade formal (ID 40802036). Manifestação do agravante (ID 41237992). É o relatório. DECIDO. Chamo o feito à ordem, para, antes de adentrar no mérito do recurso, apreciar o pedido liminar de efeito suspensivo feito pelo agravante em suas razões recursais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para deferir o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. Isso porque, a decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial, condiciona o prosseguimento do cumprimento de sentença a preclusão da decisão ora agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se: (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 106054786. Com o trânsito em julgado da presente decisão, voltem os autos conclusos para a extinção do feito, porquanto já existe numerário suficiente para a pagamento da obrigação. Intimem-se. (...) Assim, a circunstância de condicionamento do regular prosseguimento do cumprimento de sentença, à preclusão da decisão agravada, afasta a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será devidamente apreciada quando do julgamento do mérito deste recurso, sem prejuízo ao agravante. Assim, não preenchido um dos requisitos exigidos para concessão da liminar, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispensa-se a intimação do agravado para responder o recurso, uma vez que tal providência já foi cumprida (ID 40652922 e ID 40802036). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se.